Tribunal: TJMT
Processo: 0019379-30.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019379-30.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA ALTO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC/2015.

MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 52425955) contra acórdão (ID Num.5424963/5024965) que, por unanimidade proveu o recurso de apelação interposto JOAQUIM AUGUSTO CURVO, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC/2015. APELO PROVIDO. O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.”

Nas razoes recursais o embargante alega que alega que,
“essa Colenda Câmara deixou de observar a aplicação imperativa do preceito legal constante do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º, do CPC, independentemente do conteúdo da decisão, conforme observado na sentença de piso, dando interpretação ampliativa ao §8º do mesmo art. 85 do CPC, que não comporta na sua expressão legal fixação equitativa de honorários sucumbenciais em caso valores exorbitantes
”.

Por esse motivo, pretende aplicação de efeitos infringentes para que seja reformado o julgado em questão, alegando divergência jurisprudencial quanto ao tema, apontando como paradigma o acórdão do STJ que julgou o REsp 1731617/SP.

Contrarrazões pela parte adversa aos ID Num. 53703965.

Atente-se o Cartório ao requerimento realizado em contrarrazões, a fim de se evitar equivoco quanto as intimações, que devem ser direcionadas ao advogado RICARDO GOMES DE ALMEIDA – OAB/MT 5.985, sob pena de nulidade.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021